Tribunal: TJBA
Processo: 8000651-23.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000651-23.2023.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA CRISTINA DE SANTANA

Advogado(s)
:
VINICIUS SILVA DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVENTARIANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. FRAUDE CONTRA O FISCO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de ITD (Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação), no valor de R$ 247.787,05, consolidado em Certidão de Dívida Ativa. A ação foi movida contra a inventariante do espólio do de cujus.

2. A sentença de primeiro grau acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela executada, reconhecendo sua ilegitimidade passiva por atuar apenas como inventariante, e declarou a nulidade do título executivo por suposta irregularidade no lançamento tributário, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

3. O Estado da Bahia apelou, arguindo o descabimento da exceção de pré-executividade diante da necessidade de dilação probatória e defendendo que a parte deveria ter manejado embargos à execução. Sustentou, ainda, a existência de má-fé processual da executada, por ter desistido da ação de inventário após apresentar a exceção, sem oitiva da Fazenda Pública ou do Ministério Público, mesmo havendo herdeiro incapaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão:
(i) saber se a exceção de pré-executividade é meio processualmente adequado para reconhecimento da ilegitimidade passiva da inventariante e nulidade do lançamento tributário;
(ii) saber se, diante da extinção do inventário, a responsabilidade pelo crédito de ITD deve ser atribuída aos herdeiros, e não ao espólio ou à inventariante;
(iii) saber se a desistência da ação de inventário pela inventariante, após uso da exceção de pré-executividade, configura conduta dolosa e fraudulenta contra o Fisco, autorizando a imposição de penalidade por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A exceção de pré-executividade pode ser manejada para arguição de matérias de ordem pública, como a ilegitimidade passiva, desde que comprovadas de plano, sem necessidade de instrução probatória.
6. De acordo com o art. 5º, I, da Lei nº 4.826/1989, são contribuintes do ITD os herdeiros que adquirem bens por sucessão. Conforme o art. 618, I, do CPC, o inventariante atua em nome do espólio apenas enquanto o inventário estiver em curso.
7. Constatou-se, entretanto, que o inventário foi extinto após a oposição da exceção de pré-executividade, fato noticiado pela própria apelada. Com o encerramento do inventário, desaparece a legitimidade do espólio e da inventariante, devendo a execução ser dirigida diretamente aos herdeiros, proporcionalmente ao quinhão de cada um.
8. A conduta da apelada evidencia uso indevido do processo, ao desistir estrategicamente da ação de inventário com a finalidade de burlar a incidência do ITD e afastar a atuação fiscalizatória da Fazenda Estadual.
9. A desistência se deu sem oitiva do Ministério Público e da Fazenda Pública, apesar da existência de herdeiro incapaz e de interesse público na constituição do crédito tributário.
10. Tal comportamento caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, III, do CPC, por configurar uso do processo com objetivo ilícito. A multa deve ser aplicada como medida de preservação da boa-fé processual e da integridade da jurisdição fiscal.

IV. DISPOSITIVO
11. Apelação conhecida e provida para:
(i) cassar a sentença que extinguiu o processo;
(ii) determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal, com inclusão dos sucessores do de cujus no polo passivo, conforme o respectivo quinhão;
(iii) condenar a apelada por litigância de má-fé, impondo multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000651-23.2023.8.05.0082
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
MARIA CRISTINA DE SANTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Baheinse Guimarães

Relator Presidente